Tribunal: CARF
Processo: 11516.720969/2016-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário:2012
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO LITERAL DA IMPUGNAÇÃO APRESENTADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. CONSEQUÊNCIAS.
Limitando-se o recurso voluntário a reproduzir, de forma literal e sem nenhuma inovação ou juntada de documentos comprobatórios, a impugnação ofertada em primeira instância, faculta-se a adoção, pelo Colegiado de Segundo Grau, das razões de decidir externadas pela decisão recorrida, conforme disposto no artigo 50, V, § 1o, da Lei no 9.784/1999 e artigo 57, III, §§ 1o e 3o, do Anexo II, do RICARF (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
OMISSÃO DE RECEITAS. PASSIVO FICTÍCIO.
Realizado o lançamento com a observância de todas as normas legais, cabe ao contribuinte fazer prova da efetividade dos valores contabilizados em seu passivo, devendo suas alegações ser acompanhadas de documentos hábeis e idôneos a demonstrar a verdade dos fatos, do contrário, aplica-se a presunção legal da ocorrência de omissão de receitas, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.430, de 1996 que, por sua natureza juris tantum, deve ser infirmada pela parte contrária com provas robustas, o que não se viu nos autos presentes.
OMISSÃO DE RECEITAS. REGIME ADOTADO PELO FISCO PARA CONSECUÇÃO DOS LANÇAMENTOS.
Nos termos do artigo 24, da Lei no 9.249/1995, verificada a omissão de receita, a autoridade tributária determinará o valor do imposto e do adicional a serem lançados de acordo com o regime de tributação a que estiver submetida a pessoa jurídica no período-base a que corresponder a omissão. Tendo a recorrente optado pelo regime do Lucro Real, neste sistema devem ser feitos os lançamentos, salvo motivo excepcional, não vislumbrado nos autos.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CONSEQUÊNCIAS.
Na medida em que as exigências reflexas têm por base os mesmos fatos que ensejaram o lançamento do imposto de renda, a decisão de mérito prolatada naquele constitui prejulgado na decisão dos autos de infração decorrentes.

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.720969/2016-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.619 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de outubro de 2023
Recorrente
ORLEPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário:2012
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
REPRODUÇÃO
LITERAL
DA
IMPUGNAÇÃO
APRESENTADA
EM
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
CONSEQUÊNCIAS.
Limitando-se o recurso voluntário a reproduzir, de forma literal e sem nenhuma
inovação ou juntada de documentos comprobatórios, a impugnação ofertada
em primeira instância, faculta-se a adoção, pelo Colegiado de Segundo Grau,
das razões de decidir externadas pela decisão recorrida, conforme disposto no
artigo 50, V, § 1o, da Lei no 9.784/1999 e artigo 57, III, §§ 1o e 3o, do Anexo II,
do RICARF (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
OMISSÃO DE RECEITAS. PASSIVO FICTÍCIO.
Realizado o lançamento com a observância de todas as normas legais, cabe ao
contribuinte fazer prova da efetividade dos valores contabilizados em seu
passivo, devendo suas alegações ser acompanhadas de documentos hábeis e
idôneos a demonstrar a verdade dos fatos, do contrário, aplica-se a presunção
legal da ocorrência de omissão de receitas, nos termos do artigo 40 da Lei n°
9.430, de 1996 que, por sua natureza “juris tantum”, deve ser infirmada pela
parte contrária com provas robustas, o que não se viu nos autos presentes.
OMISSÃO DE RECEITAS. REGIME ADOTADO PELO FISCO PARA
CONSECUÇÃO DOS LANÇAMENTOS.
Nos termos do artigo 24, da Lei no 9.249/1995, verificada a omissão de receita,
a autoridade tributária determinará o valor do imposto e do adicional a serem
lançados de acordo com o regime de tributação a que estiver submetida a
pessoa jurídica no período-base a que corresponder a omissão. Tendo a
recorrente optado pelo regime do Lucro Real, neste sistema devem ser feitos os
lançamentos, salvo motivo excepcional, não vislumbrado nos autos.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CONSEQUÊNCIAS.
Na medida em que as exigências reflexas têm por base os mesmos fatos que
ensejaram o lançamento do imposto de renda, a decisão de mérito prolatada
naquele constitui prejulgado na decisão dos autos de infração decorrentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.720969/2016-82
Fl. 546
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.619 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.720969/2016-82

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário, mantendo os lançamentos, a multa de ofício no patamar de
75% e os juros de mora pela taxa SELIC.

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi
Catunda, Luciano Bernart, Maurício Novaes Ferreira, Jandir José Dalle Lucca, Mauritânia Elvira
de Sousa Mendonça (suplente convocada) e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Fl. 547
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.619 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.720969/2016-82

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela contribuinte acima qualificada
em face de decisão exarada pela 15a Turma da DRJ/RPO, sessão de 05 de abril de 2017 (fls.
417/426)1, que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito passivo perante
aquele Colegiado de 1o Piso (fls. 381/409), relativamente aos lançamentos de IRPJ e Reflexos
(CSLL/PIS e COFINS), ano-calendário 2012, em face de apuração de omissão de receitas por
constatação da existência de passivo fictício.
A infração está descrita nos autos de infração juntados (fls. 2/31 e 41) e
resumida no AI de IRPJ, com respectivo enquadramento legal (fls. 3).
A opção de tributação da contribuinte foi pelo Lucro Real Trimestral (DIPJ –
fls. 248):

DA ACUSAÇÃO FISCAL E DA IMPUGNAÇÃO
Segundo o Relatório Fiscal (RF – fls. 32/40), a infração foi assim apontada,
sendo os valores identificados na planilha elaborada pelo agente autuante (os destaques são do
original):
4. OMISSÃO DE RECEITAS – PASSIVO FICTÍCIO – PRESUNÇÃO
LEGAL
Irrefutável a conclusão no sentido de que “Desde que não comprovado
adequadamente o passivo exigível irreal, configurada está a omissão de

1 A numeração referida das fls., quando não houver indicação contrária, é sempre a digital
Fl. 548
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.619 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.720969/2016-82

receitas operacionais” (Transcrição do enunciado do Acórdão da 1a CC 103-
03.706/81)
Foi o que constatamos na espécie.
No termo inicial do procedimento (fls. 42/43), o sujeito passivo foi devidamente
intimado a comprovar o saldo inicial de 24 contas contábeis integrantes do
passivo circulante, cujo valor total corresponde a R$ 35.835.440,16,
acompanhados de demonstrativo da composição do saldo destas contas e de
documentos comprobatórios.
Em resposta (fls. 46/164), o sujeito passivo apresentou os razões contábeis do
ano de 2011 de cada uma das contas elencadas, comprovantes de pagamentos e
notas fiscais, além de informativo visando esclarecer os saldos contábeis
iniciais. Em que pese os esforços do sujeito passivo para comprovar os saldos
contábeis, logrou êxito em fazê-lo parcialmente em relação a algumas contas.
Das obrigações mantidas nas contas contábeis do passivo circulante objeto da
intimação, no valor total de R$ 35.835.440,16, o sujeito passivo conseguiu
comprovar as obrigações no valor total de somente R$ 1.251.620,29. O
resultado da análise dos documentos apresentados pelo sujeito passivo está
detalhado na planilha intitulada “Análise dos documentos apresentados –
Passivo Fictício”, anexa fls. 356/360.
Esta fiscalização considerou prudente circularizar um dos fornecedores do
sujeito passivo que estava incluído no rol das contas contábeis passivas, a
empresa Braskem S/A, CNPJ no 42.150.391/0001-70, por tratar-se de
fornecedor cujos créditos somavam R$ 33.728.500,54, o que representava 95%
do valor total intimado (incluindo os créditos das empresas incorporadas). Para
tanto, foi solicitada a emissão de TDPF - Termo de Distribuição de
Procedimento Fiscal à Delegacia da Receita Federal do Brasil em Florianópolis,
com a finalidade de promover diligência fiscal. Desta feita, foi emitida o TDPF
0920100-2016-00146-9.
Em 05/04/2016 foi lavrado o Termo de Intimação Fiscal (fls. 165/166) e
encaminhado à empresa por correio eletrônico. Em resposta, a empresa
Braskem S/A, na pessoa da sra. Paula Mello Caribé, do setor de Serviços
Compartilhados – Fiscal, Normas e Procedimentos Fiscais, encaminha planilha
contendo os valores recebíveis do sujeito passivo em 01/01/2012,
discriminando, por estabelecimento, 16 notas fiscais emitidas em novembro e
dezembro/2011 no montante de R$ 1.643.011,88 (fls. 167/169).
Portanto, apenas com relação à Braskem S/A (e suas incorporadas), há
expressiva e evidente discrepância existente entre os valores mantidos no
passivo circulante do sujeito passivo e os valores recebíveis informados pelo
fornecedor diligenciado. De certa forma, o resultado da circularização se
coaduna com a omissão de documentos e justificativas na resposta ao termo
inicial apresentada pelo sujeito passivo.
Fl. 549
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.619 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.720969/2016-82

Diante de tais fatos que evidenciam que o sujeito passivo mantém na
escrituração contábil obrigações não comprovadas ou já pagas, a Braskem S/A
foi intimada, em 04/05/2016 (fls. 181/182), a apresentar relatório com os
valores a receber em 31/12/2012, bem como relatório contendo os valores
recebidos ao longo do ano de 2012, para efeitos de confrontação com o
registrado na contabilidade do sujeito passivo.
Em exame aos relatórios apresentados pela Braskem S/A (fls. 183/195),
constata-se claramente que o sujeito passivo mantém nas referidas contas do
passivo exigibilidades já pagas. Para exemplificar, vejamos o caso das notas
fiscais
no
51283,
51280
e
51279
emitidas
pelo
estabelecimento
42.150.391/0008-47: conforme relatório do ANEXO A (fls. 195) apresentado
pela Braskem S/A, estas notas fiscais foram pagas pelo sujeito passivo em
25/01/2012, 06/02/2012 e 10/02/2012, respectivamente, através de crédito em
conta. Confrontando-se com o razão contábil da conta 2.01.01.01.01.000612
que registra o passivo com este estabelecimento da Braskem (fls. 348), constata-
se que estes pagamentos não foram contabilizados pelo sujeito passivo,
mantendo, desta forma, saldos de exigibilidades já pagas. Esta é a prática do
sujeito passivo.
Conforme quadro apresentado no item 3 acima, a maioria das contas passivas
mantiveram o saldo final em 31/12/2012 idêntico ao saldo inicial em
01/01/2012, algumas, inclusive, sem qualquer lançamento no ano de 2012. Para
melhor compreensão, foi elaborado o balancete das contas contábeis, com seus
saldos iniciais e finais e a movimentação de lançamentos ocorrida no ano de
2012:
A partir da análise dos documentos e justificativas apresentados pelo sujeito
passivo, dos relatórios obtidos junto à Braskem S/A e dos razões contábeis de
cada conta contábil, esta fiscalização elaborou a planilha intitulada “Análise dos
Fl. 550
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.619 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.720969/2016-82

documentos apresentados – Passivo Fictício”, em anexo (fls. 356/360), onde
foram detalhadas as razões e circunstâncias levaram à conclusão inexorável da
existência de passivo fictício na escrituração contábil da fiscalizada no ano de
2012.
Conclui-se que o sujeito passivo mantém em contas passivas de sua
escrituração contábil obrigações que já foram pagas ou cuja exigibilidade
não foi comprovada, no montante de R$ 34.892.549,65 no ano de 2012.
Tratando-se de obrigações mantidas na escrita contábil da pessoa jurídica,
oriundas de lançamentos relativos a atos que modifiquem ou possam vir a
modificar sua situação patrimonial ou repercutir em lançamentos contábeis de
exercícios futuros, é dever desta manter todos os documentos que comprovem
sua origem e exigibilidade. É o que determina expressamente o art. 264, “caput”
e § 3o do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000,
de 26/03/1999, verbis:
(...)
No mesmo sentido, dispõe o Código Tributário Nacional em seu art. 195,
parágrafo único:
(...)
O Código Civil Brasileiro (lei no 10.406/2002), em seu art. 1.194 dispõe sobre a
obrigatoriedade de conservação em boa guarda dos documentos relativos à
atividade empresarial:
(...)
O Regulamento do Imposto de Renda, em seu art. 281, “caput” e inciso III,
define a infração conhecida como PASSIVO FICTÍCIO, ao estabelecer que se
caracteriza como omissão de receita, por presunção legal, a manutenção no
passivo de obrigações já pagas ou cuja exigibilidade não seja comprovada.
O referido dispositivo ressalta ainda que é facultada ao contribuinte a prova da
improcedência da referida presunção, ou seja, atribui ao contribuinte o ônus da
prova em contrário (presunção “juris tantum”), o que não ocorreu.
(...)
Para se comprovar a existência e a exigibilidade do passivo em determinada
data, basta que o sujeito passivo demonstre, com documentos hábeis e idôneos,
que o passivo foi originado em data anterior (notas fiscais, contratos, etc) e que
foi pago em data posterior à data questionada (TED, cheque, DOC, boleto
bancário) ou exigido pelo credor (cobrança judicial ou extrajudicial, etc). No
caso, o contribuinte não logrou êxito em fazer tal comprovação.
Fl. 551
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.619 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.720969/2016-82

Por todo o exposto, ficou caracterizada a ocorrência da infração de OMISSÃO
DE RECEITA POR PRESUNÇÃO LEGAL prevista no art. 281, inciso III, do
Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000, de
26/03/1999 - PASSIVO FICTÍCIO, decorrente da manutenção em contas do
passivo circulante de obrigações já pagas ou cuja exigibilidade não foi
comprovada pelo sujeito passivo, no valor total de R$ 34.892.549,65 no ano de
2012.
5. APURAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – LUCRO REAL
Verificada a omissão de receita, o valor foi adicionado ao lucro real apurado
pelo sujeito passivo (fls. 225/246) para fins de apuração da diferença de IRPJ e
tributação reflexa devida (CSLL, COFINS e PIS/PASEP). Em consonância com
a opção de apuração trimestral de IRPJ e CSLL feita pelo sujeito passivo no
ano de 2012, foi lançada a omissão de receita no valor de R$ 34.774.424,65 em
31/03/2012 (1o trimestre/2012) e R$ 118.125,00 em 30/09/2012 (3o
trimestre/2012), conforme análise detalhada na planilha anexa (fls. 356/360).
Tendo sido caracterizados e mensurados os valores não oferecidos à tributação
por parte do sujeito passivo, alimentamos o sistema eletrônico de emissão de
Auto de Infração, a partir do qual foram gerados os seguintes demonstrativos:
“Demonstrativo de Apuração – IRPJ – Lucro Real”, que discrimina o imposto
apurado; “Demonstrativo de Multa e Juros de Mora – IRPJ”, que evidencia os
acréscimos legais decorrente e “Descrição dos fatos e enquadramento legal -
IRPJ”, que descreve os fatos e aponta a base legal do lançamento. A mesma
irregularidade que implicou no lançamento do IRPJ também configura infração
à legislação da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL.
Da mesma forma, as ocorrências verificadas de omissão de receitas também
caracterizam infração à legislação da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social – COFINS e para a Contribuição para o programa da
Integração Social – PIS, ambas na modalidade do regime cumulativo. Os
cálculos correspondentes à mensuração das contribuições devidas estão
evidenciados no Demonstrativo de Apuração – Contribuição para o PIS/PASEP
e COFINS. Já as repercussões legais incidentes sobre a exação não adimplida
constam do Demonstrativo de Multa e Juros de Mora – Contribuição para o
PIS/PASEP e COFINS.
São os denominados lançamentos decorrentes ou reflexos. Conseqüentemente,
aplica-se aos lançamentos decorrentes (CSLL, PIS/PASEP e COFINS), o
mesmo tratamento dado no mérito ao lançamento matriz do Imposto de Renda
Pessoa Jurídica. Ambos os lançamentos, matriz e reflexos, estão
fundamentados nos mesmos elementos de convicção e compõem o processo
administrativo-fiscal no 11516.720.969/2016-82 (fls. 2/31).
Todas as peças mencionadas neste item, emitidas pelo sistema eletrônico de
emissão de autos de infração, figuram como anexos do presente relatório.
Fl. 552
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.619 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.720969/2016-82

(...)
8. ENCERRAMENTO DO PROCEDIMENTO FISCAL
(...)
Os autos de infração decorrentes deste procedimento fiscal integram o processo
administrativo
identificado
pelo
no
11516.720.969/2016-82,
abaixo
discriminados:

Irresignada, a contribuinte acostou impugnação (fls. 381/409) na qual buscou
rebater a acusação fiscal e mostrar a correção de seu procedimento.
Em linhas gerais, depois de resumir os fatos e reproduzir decisões
administrativas que entende lhe aproveitar, no mérito aduz longamente suas considerações sobre
“base de cálculo” dos lançamentos, entende que o lucro deveria ter sido arbitrado, aponta que o
Fisco “não lançou mão das ferramentas possíveis de aferição para lançar isoladamente cada fato
gerador em questão” (impugnação – fls. 388), dedica várias páginas para discorrer sobre a
“verdade material”, oportunidade em que circula por conceitos filosóficos, inclusive de autores
alienígenas e no vernáculo original em espanhol (impugnação fls. 390/395).
Segue dissertando sobre o que chama de “impossibilidade de adicionar o montante
da receita omitida diretamente ao lucro tributável”, voltando a pugnar pelo arbitramento, citando
acórdão do CARF (ibidem – fls. 395).
Literalmente (fls. 396), “resta comprovado, pela argumentação da própria
autoridade fazendária que o contribuinte não logrou êxito em determinar os saldos contábeis, incidindo,
portanto, nas hipóteses de arbitramento decretadas pelos artigos 529 e 530 do RIR”.
Diz ser totalmente “inverídica a autuação e a constituição do Crédito Tributário (...)
porque ao levar a totalidade da rubrica identificada como omissão de receitas, a autoridade fiscal
desconsidera a verdade Real e intenta tributar aquilo que não é renda, afrontando, entre outros, o artigo
43 do CTN e os artigos 289 e SS do RIR, referentes a formação de custos”. Prossegue deduzindo ser o
raciocínio “relativamente simples”, posto que “se o Fiscal pretende tributar a omissão de receita sob a
sistemática do Lucro Real, não pode atribuir (...) “custo Zero, pois, de acordo com a base da ciência
contábil, a cada lançamento haverá sua contrapartida. Compreender que a receita omitida foi obtida
sem o custo correspondente, afasta a materialidade constitucional da competência de tributar a renda, e
tergiversa para o fato gerador tributado pelo ITCMD, ou seja, Doação” (impugnação – fls. 396).
Fl. 553
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.619 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.720969/2016-82

Por fim, suscita a ocorrência de decadência e alega que o Fisco desconsiderou
passivo já baixado.
Enencerra requerendo o provimento da sua impugnação.
DA DECISÃO RECORRIDA
Apreciando a lide (fls. 417/426), a 15a Turma da DRJ/RPO, de forma unânime,
afastou a nulidade e decadência suscitadas e, no mérito, manteve os lançamentos, improvendo a
impugnação.
Decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA -
IRPJ
Ano-calendário: 2012
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
São considerados nulos somente atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa, nos termos do art.
59, incisos I e II, do Decreto no 70.235, de 1972, hipóteses cuja
ocorrência não restou comprovada, sobretudo tendo em conta que os
autos de infração e seus anexos foram formalizados de modo a permitir à
contribuinte a perfeita compreensão das infrações que lhe foram
imputadas, tanto que delas se defendeu de forma detalhada e consistente.
ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO LEGAL.
Quando se tratar de presunções legais, cabe ao contribuinte o ônus de
produzir provas hábeis e irrefutáveis da não-ocorrência da infração.
OMISSÃO
DE
RECEITAS.
PASSIVO
FICTÍCIO
E
NÃO
COMPROVADO.
A manutenção, no passivo, de obrigações já pagas e/ou cuja
exigibilidade não seja comprovada, autoriza presunção de omissão no
registro de receita, ressalvada à contribuinte a prova da improcedência
da presunção.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificada da decisão a quo, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls.
439/463) repisando de forma praticamente literal os argumentos expendidos na peça inaugural de
defesa.
Para finalizar requerendo o provimento do recurso voluntário
É o relatório do essencial, em apertada síntese.

Fl. 554
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.619 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.720969/2016-82

Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone
O recurso voluntário é tempestivo (ciência da decisão recorrida em 18/05/2017
por decurso de prazo – fls. 425 – protocolização do RV em 25/05/2017 – fls. 436) a
representação processual da recorrente está corretamente formalizada (fls. 196/214 e 438) e os
demais pressupostos para sua admissibilidade foram cumpridos, pelo que o recebo e dele
conheço.
Como relatado, os autos apontam para omissão de receitas em razão de o Fisco
haver constatado a existência de passivo fictício, ou “passivo não comprovado”, na escrituração
da recorrente, evento que surge em face de manutenção, pelo sujeito passivo, de obrigações cuja
exigibilidade não seja comprovada.
Evidentemente, tal constatação exige que a Fiscalização realize procedimento
investigativo absolutamente parametrizado de modo a buscar, junto a fornecedores da
contribuinte, a posição dos valores mantidos “em aberto” pela fiscalizada e aferir se, no lado
oposto (credor), a situação fática é a mesma.
Pois bem compulsando os autos e os documentos encartados, especialmente a
escrituração da recorrente e as intimações feitas aos fornecedores da recorrente e as respostas
respectivas, exsurge sem nenhuma ponta de dúvidas, a figura do passivo a descoberto, ou não
comprovado, ensejando o nascimento da presunção (júris tantum) de omissão de receitas por tal
constatação.
É o dizer do artigo 281, do RIR/1999, então vigente:
Art. 281. Caracteriza-se como omissão no registro de receita,
ressalvada ao contribuinte a prova da improcedência da presunção,
a ocorrência das seguintes hipóteses (Decreto-Lei no 1.598, de 1977,
art. 12, § 2o, e Lei no 9.430, de 1996, art. 40):
(...)
III - a manutenção no passivo de obrigações já pagas ou cuja
exigibilidade não seja comprovada.
Ora, como se lê no Relatório Fiscal, o procedimento do Fisco foi prudente,
parcimonioso e seguiu estritamente todas as regras de auditoria e comando imposto pela
legislação, com as intimações e tabulação das respostas, chegando ao quadro abaixo reproduzido
(fls. 356/360) e que foi igualmente aferido com a escrituração e documentos juntados (fls. 216 a
246 e 345/355).
Fl. 555
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.619 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.720969/2016-82

Fl. 556
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-006.619 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.720969/2016-82

Fl. 557
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-006.619 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.720969/2016-82

No detalhe:

Reportando ao RF (fls. 36/37):

Pois bem, a todas estas evidências – fortíssimas – a recorrente, inobstante lhe
fosse dada a oportunidade de desconstruir a tese da Fiscalização, nada trouxe de concreto,
limitando-se a alegações genéricas, muitas até de cunho filosófico, que certamente revestem-se
de valor, mas que não se prestam a contrapor os elementos apontados incisivamente no curso da
ação fiscal e na sua conclusão pela Autoridade Tributária.
Fl. 558
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-006.619 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.720969/2016-82

Desse modo, induvidosamente o trabalho fiscal se robusteceu e deve ser
mantido pelos seus próprios fundamentos, como, aliás, entendeu a Turma Julgadora de 1o Piso,
chancelando integralmente os lançamentos.
Nesse ponto, vejo que a peça recursal de 2a Instância É EXATAMENTE
IGUAL à impugnação apresentada em 1o Piso, sem nenhum fato novo arguido, sem nenhuma
nova prova, sem nenhum ponto suscitado diversamente do que aduzido na decisão
recorrida, ou seja, limitou-se a reproduzir LITERALMENTE o mesmo texto contestatório,
argumentos que foram devida e solidamente afastados pela decisão a quo.
Pois bem, considerando então que a peça recursal de 2o Grau limitou-se a
reproduzir, ipsis litteris o texto da impugnação assumida em 1a Instância, sem nenhuma
inovação; considerando que não houve a juntada de nenhuma prova ou argumento novo;
considerando que a decisão recorrida enfrentou robustamente todos os argumentos sustentados
na peça inaugural de defesa, afastando-os; considerando que este Relator comunga plenamente
com a posição adotada pelo Relator de 1o Piso, julgador Mauro Sérgio Scarabel, cujo voto
condutor foi acolhido por unanimidade pela 15a Turma da DRJ/RPO, sessão de 05 de abril de
2017 (fls. 417/426)2; considerando que na apreciação das questões envolvidas, o acórdão
recorrido se mostrou sólido em suas conclusões e se encontra adequadamente fundamentado;
considerando, por fim, o disposto no artigo 50, V, § 1o, da Lei no 9.784/19993 e artigo 57, III, §§
1o e 3o, do Anexo II, do RICARF (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)4, adoto como
minhas, as razões de decidir externadas pela decisão recorrida, abaixo reproduzidas:

2 A numeração referida das fls., quando não houver indicação contrária, é sempre a digital
3 Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos
jurídicos, quando:
(...)
V - decidam recursos administrativos;
(...)
§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de
concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que,
neste caso, serão parte integrante do ato.

4 Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
(...)
III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos conselheiros do
colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento correspondente, em meio eletrônico.
(...)
Fl. 559
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-006.619 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.720969/2016-82

“A presente autuação foi lavrada com base no art. 40 da Lei 9430/96 que
transcrevemos:
(...)
A autoridade fiscal identificou as obrigações do Passivo, pormenorizadamente, que suspeitou já terem sido liquidadas
anteriormente, intimou o sujeito passivo a comprovar sua exigibilidade,
por contrato, notas fiscais etc. A autuada na maioria de suas respostas se
ampara na alegação que os valores seriam anteriores a 2011,
esquecendo-se do que dispõe o art. 37 da Lei n° 9430/96 que
transcrevemos:
(...)
Portanto não poderia ter se escusado a comprovar a exigibilidade com
base em pretensão decadência.
A fiscalização também se deu ao trabalho da circularização de principais
fornecedores, com vistas a dar veracidade as alegações do contribuinte.
No final restaram raras comprovações. Ensejando a presente autuação.
As presunções legais têm o condão de inverterem o ônus da prova, assim
deveria a impugnante ter trazido provas que afastassem a autuação, tais
como contratos e pagamentos destas obrigações em data posterior as
assinaturas dos mesmos. Trouxe ao processo balanço de 2009 para
indicar obrigações com fornecedores antigos, porém mais uma vez não
comprovou nenhuma exigibilidade documental.
De fato a impugnante tergiversa um pouco sobre o tema da verdade e a
seguir vem por atacar o instituto da presunção legal “lato sensu”
quando propugna a necessidade da individualização do lançamentos e
traz o tema da decadência, jamais buscando se defender concretamente
da autuação, certamente por não ter meio para tal, busca sim
desconstruir a presunção legalmente edificada, porém o Processo
Administrativo Tributário não é a sede devida para tal.
Este julgador para chegar à conclusão de não ser o PAF sede para a
discussão pretendida pelo impugnante e apenas para enriquecer o voto,
traz o pensamento da ilustre Maria Rita Ferragut, sobre o tema
presunções:
(...)
Ao abordar o tema da causa da existência das presunções, Maria Rita
Ferragut, diz Que apenas as razões de aumento da arrecadação não

§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o
relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e
propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de
2017)

Fl. 560
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-006.619 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.720969/2016-82

justificam por si só a utilização das presunções no Direito Tributário,
tendo em vista Que o ordenamento jurídico dá ao Poder Legislativo
outras formas para a instituição de tributos.
Ainda, para ela, um dos motivos para a criação das presunções no
Direito Tributário foi o de “sanar a dificuldade de se provar certos fatos
mediante prova direta”, pois muitos fatos relevantes são muitas vezes
ocultados por meio de fraudes à lei fiscal, além de colaborar para a
atividade arrecadatória, através da simplificação da arrecadação,
quando a prova direta é impossível ou difícil de ser produzida. Assim,
mesmo nesse segundo caso (arrecadação) as presunções visam suprir
deficiências probatórias.
Concluímos que o impugnante ao buscar discutir a ocorrência do fato
gerador presumido com todos seus elementos, materiais e temporais,
deixou de defender-se da presunção legal, que é categórica no sentido de
que a comprovação da exigibilidade tem de ser feita enquanto o elemento
patrimonial estiver registrado no Passivo.
Quanto a autoridade tributária, na presença dos pressupostos legais da
presunção, está obrigada a constituir o crédito tributário, que somente
poderá ser afastada, no caso concreto em exame, mediante a
comprovação das exigibilidades, coisa na verdade nem tentada.
E voltando ao caso em tela é interessante salientar ainda que foi a
primeira autuação de passivo fictício desta empresa, afastando-se o
perigo da tributação em duplicidade neste processo.
(...)
Assim, pelo exposto, voto por considerar IMPROCEDENTE a
impugnação e MANTER o crédito tributário em litígio”.
Finalmente, acerca do arbitramento suscitado pela recorrente, lembre-se de que
para se adotar tal medida, um dos motivos primordiais é que a escrituração da pessoa jurídica
seja imprestável e assim seja declarado pela Autoridade Fiscal, o que não se vê nos autos nesta
parte, ao contrário, ela foi utilizada justamente para mostrar o passivo não comprovado lá
presente, ou seja, serviu de suporte para chancelar a infração.
Em suma, carece de fundamento o pedido da recorrente para que os
lançamentos pudessem ser feitos pelo lucro arbitrado.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CONSEQUÊNCIAS.
Na medida em que as exigências reflexas têm por base os mesmos fatos que
ensejaram o lançamento do imposto de renda, a decisão de mérito prolatada naquele constitui
prejulgado na decisão dos autos de infração decorrentes.
CONCLUSÃO
Fl. 561
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-006.619 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.720969/2016-82

Assim, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário,
mantendo os lançamentos, a multa de ofício ao patamar de 75% e os juros de mora pela taxa
SELIC.

É como voto.

(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 562
DF CARF MF
Original